Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. ART. 13, § 2o, DA LEI No 5.478/68. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS NA FORMA DO ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução nos termos do art. 783 c/c o art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. A apelante requer a reforma da sentença em virtude de afronta ao artigo 13, §2o, da Lei 5.478/68, restabelecendo os efeitos da decisão do magistrado de primeira instância, que fixou a obrigação alimentar devida pelo recorrido a partir do arbitramento.
2. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2.1. Ao contrário do que afirma o apelado, a apelante realizou o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça na inicial dos autos e o pedido foi deferido na sentença.
3. O artigo 4o da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos) dispõe que o juiz, ao despachar o pedido, deve fixar alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, exceto se o credor expressamente declarar que deles não necessita. 3.1. O art. 13, §2o, da Lei de Alimentos acrescenta que "Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. Ou seja: os alimentos provisórios que são fixados antes da citação do alimentante são devidos desde o momento em que foram fixados, por meio do ato judicial que os fixou.
4. Sabe-se que decisão que defere a tutela de urgência produz efeitos imediatos. Portanto, a referida tutela pode ser concedida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, como preceitua o §2o do artigo 300 do CPC, não existindo motivos para limitar a produção de seus efeitos à futura citação do réu. 4.1. Postergar o marco inicial à futura citação do demandado seria causa de incentivo aos devedores para que se furtem do ato citatório e, também, do pagamento da verba alimentar.
5. Precedente desta Corte: “(...) 1. O art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68 estabelece que "em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação". À luz desse dispositivo legal, o STJ editou o verbete de súmula n. 621, que assim enuncia: "Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade". Por outro lado, o art. 4o da Lei n. 5.478/68 prevê que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. 2. Nesse quadro, com atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente, a interpretação que melhor se coaduna com as normas que regem a ação de alimentos é no sentido de que a pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a arbitrou. 3. Não seria razoável adiar a exigibilidade da pensão alimentícia estabelecida em caráter liminar até o momento da citação, tendo em vista a necessidade imediata dos alimentos para amparar a subsistência digna do alimentando. 4. A fixação da data da citação como termo inicial da obrigação de prestar alimentos provisórios poderia induzir o alimentante a encontrar meios para evitar a realização da diligência e, consequentemente, atrasar o cumprimento do dever alimentar, situação que não se coaduna com os fundamentos que respaldaram os precedentes do enunciado sumular n. 621/STJ. 5. Deve ser acolhida a pretensão recursal para reformar, em parte, a decisão agravada e estabelecer que o marco inicial de exigibilidade dos alimentos provisórios é a data da sua fixação. 6. Recurso conhecido e provido.” (07151293220238070000, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2023).
6. Litigância de má-fé. 6.1. Não deve ser acolhido o pedido formulado pelo apelado visando a condenação do apelante nas penas da litigância de má-fé. 6.2. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
7. Em virtude do provimento do apelo, as despesas sucumbenciais devem ser redistribuídas. O executado deve ser condenado no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
8. Recurso provido.